Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721830-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TCDF – SINDIRETA na qualidade de substituto processual, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706522-10.2022.8.07.0018, determinou a redistribuição do feito aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão do Juízo agravado, prolator da sentença coletiva exequenda. O agravante foi intimado pelo despacho de ID 38862753 sobre eventual perda de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 39281679. É o relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foram enviados ao Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que prolatou sentença, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 19 de agosto de 2022. Entendo que a prolação da sentença esgotou o objeto do agravo, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022 16:11:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador